Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702889-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA, MARIA GORETH RIBEIRO DE SOUSA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 29606339 requerendo o que entender de direito e esclarecendo o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator